Tribunal: TJDFT
Processo: 0754096-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE A AUTORIA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REFORMA DA SENTENÇA.
1. A palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente a prova pericial e testemunhal.
2. No caso dos autos, a vítima narrou os fatos coerentemente ambas as vezes em que foi ouvida, mesmo após reatar o relacionamento com o réu. Sua palavra foi corroborada pelo depoimento da testemunha policial e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou as agressões sofridas, sendo suficiente para ensejar a condenação.
3. Recurso provido.